Tribunal: TJES
Processo: 5045405-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045405-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. LONGO PERÍODO DE DESASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO PROLONGADO DE BAGAGEM. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA GLÓRIA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar DELTA AIR LINES INC. e LATAM LINHAS AÉREAS S/A, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais.

Na origem, a autora narra ter sido vítima de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional durante o trecho de retorno de Orlando para Vitória, com conexões em Atlanta e Guarulhos, decorrente do cancelamento do voo inicial por manutenção não programada da aeronave, ocasião em que permaneceu por mais de treze horas desassistida no aeroporto, vindo sua neta de apenas um ano de idade a sofrer crise respiratória e vômitos decorrentes do desgaste físico, culminando ainda no extravio de suas bagagens.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma parcial do julgado com a consequente majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que o valor arbitrado na origem se mostra irrisório frente à severidade do sofrimento experimentado.

Em contrarrazões, a recorrida DELTA AIR LINES INC manifestou-se pelo total desprovimento do recurso interposto, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada. Regularmente intimada, a TAM LINHAS AEREAS S/A. não se manifestou.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

De início,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, porquanto a hipossuficiência econômica alegada resta demonstrada pelos documentos acostados aos autos que evidenciam rendimentos compatíveis com a concessão da benesse.

No que concerne aos demais pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o recurso inominado é tempestivo e guarda a devida regularidade formal, razão pela qual, diante do deferimento da gratuidade da justiça que supre a exigência do preparo, conheço do recurso
e recebo-o tão somente no seu efeito devolutivo, por força do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente à aferição da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

De início, imperioso destacar que resta caracterizada a relação consumerista entre as partes e a responsabilidade solidária entre as rés, nos termos dos artigos 7º e 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, a falha na prestação do serviço é manifesta, uma vez que o severo atraso do voo internacional motivado por manutenção não programada da aeronave, o lapso temporal de desassistência no aeroporto e o posterior extravio de bagagem configuram fortuito interno, o qual integra o risco do empreendimento e não exclui o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo internacional decorrente de manutenção não programada na aeronave não configura dano presumido, devendo a lesão extrapatrimonial ser aferida diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem e amplamente demonstrado nos autos, houve sucessivas falhas na prestação do serviço, consistentes em: (i) cancelamento de voo internacional por motivo operacional imputável às próprias companhias aéreas; (ii) ausência de comprovação da prestação da assistência material legalmente exigida; (iii) permanência da recorrente por mais de 13 (treze) horas no aeroporto, acompanhada de sua neta de apenas 1 (um) ano de idade; (iv) perda da conexão originalmente contratada; e (v) extravio integral das bagagens, sendo que a última mala somente foi localizada e entregue 17 (dezessete) dias após o término da viagem.

Não bastasse o cancelamento do voo internacional, circunstância que por si só já impõe relevantes transtornos ao consumidor, a situação foi significativamente agravada pela completa ausência de assistência adequada durante a longa espera no aeroporto, justamente quando a passageira estava acompanhada de criança em idade de colo, circunstância que naturalmente potencializa o desgaste físico e emocional suportado.

A isso soma-se o extravio das bagagens, cuja restituição ocorreu de forma extremamente tardia, sendo a última delas devolvida apenas 17 (dezessete) dias após o desembarque, privando a consumidora de todos os seus pertences pessoais durante período absolutamente incompatível com a boa prestação do serviço.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que o dano moral, em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo internacional, não é presumido, exigindo a demonstração das circunstâncias concretas aptas a evidenciar lesão extrapatrimonial, justamente essas circunstâncias excepcionais encontram-se plenamente demonstradas nos presentes autos.

As Turmas Recursais, inclusive, vêm entendendo no sentido de manter/arbitrar indenização em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em hipóteses menos gravosas.
No presente caso, entretanto, os danos experimentados revelam intensidade significativamente superior. Além do cancelamento do voo internacional, restaram demonstradas a ausência de assistência material, a permanência por mais de 13 horas no aeroporto acompanhada de criança de apenas um ano de idade, a perda da conexão originalmente contratada e o extravio integral das bagagens, cuja última somente foi restituída 17 dias depois.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como das funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, reputo adequado majorar o valor arbitrado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia compatível com a gravidade concreta dos fatos, suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrente e desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença vergastada e majorar a condenação a título de danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)